Tribunal: TJDFT
Processo: 0730228-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. EFEITOS. PENA UNIFICADA. RETROATIVIDADE DA LEI 13.964/2019. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os efeitos da reincidência verificada em alguma das condenações unificadas para fins de execução de pena, irradia seus efeitos para todos os processos e penas objeto da unificação, ainda que o réu tenha sido considerado primário em alguma delas, ante o fato de que a reincidência é circunstância atinente à personalidade do réu, o que deve ser levado em consideração na execução da pena como um todo.

2. Verificada a reincidência do réu e não lhe sendo favoráveis as disposições contidas na Lei 13.964/2019 para fins de progressão de regime, correta a decisão que indeferiu o pedido.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.